Tribunal: CARF
Processo: 15504.010909/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010909/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.743 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOÃO BOSCO ALVES MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento em relação a qual o
contribuinte não se manifesta expressamente na impugnação, pretendendo
manifestar-se então em momento recursal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da matéria impugnação total do lançamento e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/54), interposto contra o Acórdão 02-
36.405 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 41/44) que considerou, por unanimidade de votos, procedente
em parte a Impugnação do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09) relativa a Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, com data de lavratura 02/03/2009, Exercício
2006, Ano-Calendário 2005, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010909/2009-19
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010909/2009-19

de R$ 6.496,14, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora, e Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$ 2.338,96, a sofrer incidência de Multa e de Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
... o lançamento ...:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$768,00 correspondente a diferença do valor informado em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela empresa Eletroferragens França Ltda e
o declarado pelo contribuinte. Na apuração do imposto devido foi compensado Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1,00.
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física - Dimob
Constatou-se omissões de rendimentos informados em DIMOB Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias apresentada por Rogério Imóveis
Administração e Vendas Ltda no valor de R$22.854,32.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido no Fonte
Glosa do valor de RS 2.339,98.
Regularmente Intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
(...)
... impugnação ...
Alega que o lançamento decorre de informações incorretas prestadas em DIRF e
DIMOB que serão retificadas pelas empresas responsáveis. Salienta que as divergências
decorrem do fato de que 20% dos valores dos aluguéis dos imóveis são devidos a sua
mãe, Odette Alves Mello, CPF 448.994.226-20, oriundo de usufruto parcial de imóveis
doado por seu pai e recebido por ele como herança.
Contesta ainda o valor considerado omitido pela Receita Federal, pois não está
considerando o valor já declarado pelo contribuinte.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendario: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. Comprovado
nos autos que não ocorreu a omissão de rendimentos apontada, impõe-se
reconhecer a improcedência da autuação.
GLOSA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
MATERIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se como não-unpugnada a
parte do lançamento em relação a qual o contribuinte concorda ou não se
manifesta expressamente.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010909/2009-19

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parle
4. Tendo em vista a consideração de procedência parcial da impugnação do
contribuinte, faz-se necessária a apresentação dos seguintes excertos da Decisão de Piso, para
escorreita compreensão da lide administrativa:
Voto
(...)
Sobre a omissão de rendimentos lançada com base em DIRF apresentada pela ernpresa
Eletroferragens França Ltda, o valor apurado corresponde a taxa de administração
conforme informado em DIMOB pela empresa Rogério Imóveis —Administração de
Imóveis Ltda.
As despesas pagas pela administração da locação do imóvel em consonância com o art.
50 do Decreto n° 3.000/99 não entram no cômputo do rendimento bruto, podendo ser
excluídas da receita de aluguel de bem imóvel, para efeito de determinar-se o
rendimento tributável.
No tocante a omissão de rendimentos apurada em DIMOB, com efeito, não foi
considerado os valores de rendimentos de pessoas físicas que já haviam sido informados
pelo contribuinte, em que pese ter declarado erroneamente no campo de Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em consulta ao sistema DIMOB. constatei que houve retificação da Declaração
apresentada para o CPF do contribuinte tendo sido excluído 20% dos rendimentos de
aluguéis e incluídos na DIMOB apresentada para o CPF de titularidade de Odette Alves
Mello, permanecendo os valores que já haviam sido declarados pelo contribuinte.
(...)
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação para alterar o imposto
suplementar a pagar, devendo o valor exigido no código 2904 — passar de R$6.496,14
para o valor de R$0,00 e o valor lançado no código 0211 ser mantido em R$2.339,98, a
ser exigido de imediato com multa de mora e juros por tratar-se de crédito não
impugnado.
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
15/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 51/52), o ora Recorrente protocolou seu
Recurso em 16/03/2012 (protocolo de e-fl. 53), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- discorda do entendimento da Decisão combatida no sentido de impugnação
parcial da Notificação, uma vez que “... na defesa apresentada reafirmamos que as informações
errôneas eram oriundas de empresa locatária do imóvel.”;
- aponta que a BETEL informou a retenção de apenas R$ 2.231,43, incompatível
com seu real rendimento bruto;
- entende que não pode ser de si cobrada diferença de retenção, uma vez “não
dever nada ao fisco”, não ter vínculo com a empresa, a mesma ter entregado o imóvel, a
informação da retenção declarada ter sido fornecida pela administração do imóvel.
- junta neste momento recursal “cópia analítica e sintética dos recebimentos dos
aluguéis” (e-fls. 60).
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso a fim de que seja cancelado
totalmente o lançamento efetuado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010909/2009-19

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos legais de admissibilidade. Já
quanto ao seu conhecimento, maiores apreciações serão procedidas na análise procedida no
presente voto.
9. O interessado insurge-se quanto ao entendimento de Primeira Instância no
sentido de que ele não teria combatido a glosa de imposto de renda retido na fonte, afirmando
que “... na defesa apresentada reafirmamos que as informações errôneas eram oriundas de
empresa locatária do imóvel.”.
10. Mas observa-se que tal afirmação é singela e genérica, denotando que
realmente não houve impugnação de tal lançamento da Notificação. Não esclarece onde estaria a
sua indisposição frente à glosa efetuada, apenas apontado que as informações, sem apontar quais,
teriam sido geradas por terceiros. E, s.m.j, este apontamento recursal, na forma como
apresentado, não se encontra no texto de sua impugnação.
11. Senão veja-se a íntegra de seu texto impugnatório:
Eu, João Bosco Alves Mello, CPF 162.402.606-06 venho por meio desta. impugnar os
dados apresentados na notificação citada acima, visto que os erros vieram de
informações erradas oriundas da DIMOB e DIRF. as quais serão retificadas pelas
empresas responsáveis. Tais divergências ocorreram, devido à distribuição do valor dos
alugueis, pois os contratos de locação de imóveis estabelecidos com os inquilinos
esclarecem que 20% destes valores são devidos a minha mãe, ODETTE ALVES
MELLO, CPF 448.944.226-20. referente a usufruto parcial de imóveis doados por meu
pai e recebidos por mim como herança. Contesto também o apresentado nesta
notificação, no quadro DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO pois a Receita Federal está somando ao total da receita auferida e declarada
por mim o valor da receita de pessoas físicas mais diferença de rendimento omitido.
quando se for o caso será apenas a diferença entre o apurado e o apresentado.
12. Veja-se. O primeiro parágrafo indica impugnação genérica e atribuição de
erros a terceiros. O segundo, indica distribuição de rendimentos de aluguéis, que são
rendimentos. O terceiro parágrafo aponta discordância com o quadro “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” da Notificação (e-fl. 8), tendo em vista o total da receita auferida
e o rendimento omitido.
13. Portanto, de bom alvitre concordar com a interpretação da Instância a quo, no
sentido de impugnação parcial do lançamento, já que o interessado não se insurge frente à
matéria Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, e de acordo com o
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, uma vez que não foram apresentados argumentos
impugnatórios acerca deste aspecto da Notificação, consolidou-se o lançamento e preclusa torna-
se sua intenção recursal de retomar argumentação sobre o tema.
14. Neste diapasão, preclusa a matéria, não se conhecem dos demais argumentos
do interessado, todos ora apresentados contra o lançamento de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, o único quinhão ainda restante do Lançamento original sob
lide.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010909/2009-19

15. Portanto, não devem ser acatados os argumentos do interessado contra a
impugnação parcial do lançamento e não se conhecem dos demais quesitos expostos no Recurso
Voluntário.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da
matéria impugnação total do lançamento e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital